Tribunal: TJDFT
Processo: 0749300-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SAÚDE. TRATAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência formulado pelo autor, que pretendia, liminarmente, fosse o agravado compelido a fornecer válvula de pressão do tipo programável para realização de implante de derivação ventrículo-peritoneal.
2. O Relator originário, Des. Maurício Silva Miranda, deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal “(...) para determinar que o Distrito Federal forneça ao autor agravante no prazo de 20 (vinte) dias o tratamento/procedimento ‘válvula de pressão do tipo programável para realização de implante de derivação ventrículo-peritoneal’(...)”.
3. Recurso redistribuído a esta Relatoria em razão do óbito do Relator originário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela provisória de urgência consistente em determinar que o Distrito Federal seja compelido a fornecer válvula de pressão do tipo programável para realização de implante de derivação ventrículo-peritoneal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. No julgamento do Tema n. 6 da Repercussão Geral, o e. Supremo Tribunal Federal (STF) firmou tese no sentido de que o Estado não é obrigado a fornecer medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e não incorporados no Sistema Único de Saúde (SUS), exceto nos casos em que preenchidos os seguintes requisitos cumulativos: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento”.
6. O enunciado n. 61 da Súmula Vinculante do e. STF dispõe que "A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.
7. O e. STF, no julgamento do Tema n. 1.234 da Repercussão Geral, dentre outras teses, determinou que “(...) o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa (...)”.
8. Os relatórios médicos indicam que o agravante tem diagnóstico de hidrocefalia (CID G91.0), já foi submetido aos tratamentos disponíveis no SUS, inclusive cirurgias, e necessita de tratamento com válvula de pressão do tipo programável para realização de implante de derivação ventrículo-peritoneal, sob risco de perda da visão. Em Nota Técnica, o NatJus conclui ser favorável com ressalvas.
9. À luz das teses firmadas pelo e. STF nos Temas n. 6 e 1234 da Repercussão Geral e pelo c. STJ no Tema Repetitivo n. 106, diante da existência de laudos médicos que indicam tratamento de saúde registrado na Anvisa, mas não incorporado ao SUS, da prévia submissão a tratamentos fornecidos pelo SUS, da necessidade do tratamento sob risco de cegueira e da incapacidade financeira do agravante, constata-se a probabilidade do direito do agravante.
10. A Nota Técnica NatJus classifica o caso do agravante como “time-sensitive”, termo “(...) cunhado pela American Heart Association e se relaciona àqueles casos em que o atraso maior que 1 a 6 semanas para o acesso ao tratamento/procedimento pode afetar negativamente os desfechos e levar a danos ao paciente”, o que demonstra o requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
11. Presentes os pressupostos cumulativos previstos no art. 300 do CPC, a decisão agravada deve ser reformada a fim de deferir o pedido de concessão de tutela provisória de urgência para determinar que o Distrito Federal forneça ao agravante “válvula de pressão do tipo programável para realização de implante de derivação ventrículo-peritoneal”, conforme prescrição médica.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e provido.